Tribunal: TJSP
Processo: 1013583-80.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DECLARATÓRIA. PRÊMIO DE INCENTIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença de parcial procedência, concedendo 50% do prêmio de incentivo, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Juros de mora calculados de acordo com a Lei 11.960/2009. Correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça ( IPCA-E ).

Ementa:
DECLARATÓRIA. PRÊMIO DE INCENTIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença de parcial procedência, concedendo 50% do prêmio de incentivo, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Juros de mora calculados de acordo com a Lei 11.960/2009. Correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça ( IPCA-E ). Recurso não provido, com observação.